Tribunal: TJSP
Processo: 1005831-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005831-42.2019.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005831-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CBL
CENTRO BRASILEIRO DE LINGUAS LTDA, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9946
2
Embargos de Declaração no 1005831-42.2019.8.26.0100/50000
Embargante: CBL Centro Brasileiro de Linguas Ltda.
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 9.946
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos
de declaração rejeitados.
CBL Centro Brasileiro de Linguas Ltda. opõe
embargos de declaração em face do acórdão de fls. 340/349, que deu
parcial provimento ao recurso por ela interposto.
Diz que o acórdão foi omisso ao deixar de abordar o
pedido de declaração de que a apólice contratada da embargada se
trata de uma falso plano coletivo, assim como para regulamentar os
reajustes anuais futuros para aplicação dos índices estabelecidos pela
ANS para os planos individuais. Assevera também que houve
contradição no acórdão na medida em que havendo condenação os
honorários advocatícios deveriam ser arbitrados conforme o artigo 85,
§ 2o do Código de Processo Civil e, por fim, que o julgamento do feito
quanto ao reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos deveria
ter sido suspenso em razão do Tema 1.016 do STJ.
A parte embargada apresentou resposta a fls.
11/15.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9946
3
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Quanto à alegada omissão no que toca à
caracterização do plano contratado pela embargante como individual,
referida pretensão restou afastada no acórdão que reconheceu
expressamente a fls. 347: “aqui se trata de plano coletivo”. Por essa
razão, determinou que os reajustes pretéritos deveriam observar os
índices editados pela ANS para reajustes dos planos individuais, não
os futuros, que poderão ser questionados persistindo abusividade
quanto aos índices aplicados.
No que toca ao arbitramento dos honorários
advocatícios, não há contradição, pois sendo as partes vencedores e
vencidos foi fixado o respectivo valor de acordo com a equidade.
Por fim, no que tange à suspensão do feito diante
da determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o
Tema 1.016, a providência não é aplicável ao caso porque a
discussão dos autos não se refere à validade da cláusula de reajuste
de faixa etária, mas, sim, a revisão do respectivo índice aplicado a tal
título (vide itens 'b' e 'd' do pedido inicial a fls. 23/24).
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9946
4
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se mostraram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do
julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que podem
ser rejeitados implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos
contratuais e textos de lei invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9946
5
Não
se
reconhece,
pois,
a
existência
de
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator